Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CAUTERIZAÇAÕ DE ARTÉRIAS ESFENPLATINA E ETMOIDAIS POR MICROSCOPIA POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. HEMORRAGIA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, não restou infirmada a probabilidade da inadequação da conduta da agravante em negar cobertura à parte agravada, beneficiária de plano de saúde fomentado por aquela, consubstanciada na necessidade de cauterização das vias respiratórias da segurada, em ambiente hospitalar, em caráter de urgência/emergência, fundada no argumento de que naquela data a paciente ainda não havia cumprido o prazo de carência correlacionado, mesmo após solicitação pelo médico assistente indicando a gravidade de seu estado de saúde.
2. Sobretudo atento ao enunciado 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem-se que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
3. Inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de emergência, solicitado por médico especializado, para atendimento em caráter de urgência/emergência, conforme documentação acostada aos autos, sob o fundamento de que a beneficiária não estaria acobertada, devendo-se aguardar o término do período de carência contratual.
4. Revela-se de bom alvitre a limitação quantitativa da multa fixada na origem para corroborar o intuito das astreintes de tão somente desestimular o não cumprimento injustificado de determinação judicial.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.